Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
2. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, do Estatuto Consumerista), pois, apesar de não participar diretamente da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento do dever de zelo e diligência.
3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.